Tribunal: TJBA
Processo: 8016261-59.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016261-59.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO AUGUSTO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO TRANSPORTE. EMBASAMENTO
NO ART. 92, INCISO V, ALÍNEA "H", DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA PELA TESE JURÍDICA FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. O DIREITO À “CONCESSÃO/PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA DEVE SER APRECIADA NA MESMA CONTA E ÉPOCA DA REMUNERAÇÃO MENSAL, DE ACORDO COM O QUANTO PREVISTO NO ART. 3º, §§ 1º, 2º, 3º E 4º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/97, OBSERVANDO-SE QUE O VALOR DO BENEFÍCIO DEVERÁ SER CALCULADO DE ACORDO COM O NÚMERO DE DESLOCAMENTOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO REALIZADO, O NÚMERO DE DIAS EM QUE O BENEFICIÁRIO DEVA COMPARECER AO SERVIÇO NO MÊS DE REFERÊNCIA E O VALOR DA TARIFA OFICIAL (TEMA 1)”.

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8016261-59.
2018.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
PAULO AUGUSTO SILVA SANTOS
e impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DO

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

CONCEDER A SEGURANÇA
,

e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador, .